Tribunal: TJSP
Processo: 2039173-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisões que concederam prazo de cinco e depois mais dez dias para a parte devedora informar a localização dos veículos indicados à penhora, antes da imposição de multa, e que não vislumbrou crime de desobediência - Impossibilidade de discussão sobre o prazo concedido, posto que já se escoou - Superveniente aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisões que concederam prazo de cinco e depois mais dez dias para a parte devedora informar a localização dos veículos indicados à penhora, antes da imposição de multa, e que não vislumbrou crime de desobediência - Impossibilidade de discussão sobre o prazo concedido, posto que já se escoou - Superveniente aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inc. III, do CPC) - Perda do objeto - Apresentação de notícia-crime junto ao Ministério Público que independe do concurso do Juízo, cabendo à própria parte fazê-lo se entender caracterizado eventual ilícito penal - No mais, frustrada a localização dos bens, viável o bloqueio judicial dos mesmos junto ao Detran - Recurso parcialmente conhecido e nessa parte dá-se parcial provimento apenas para impedir eventual transferência dos três veículos mencionados na fundamentação, oficiando-se ao Detran para o bloqueio desde logo, reconhecendo-se o direito à penhora e seu registro.